Tribunal: TJDFT
Processo: 0721996-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. JUROS DE MORA. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. DEMANDA DE SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS. PERÍODO DE ANTES DE JULHO DE 2001. TAXA DE 1% AO MÊS. DECRETO-LEI No 2.322/87. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE no 870.947/SE no qual se discutiu acerca da correção monetária nas condenações em face da Fazenda Pública, razão pela qual não há que se falar na suspensão do presente feito.
2. Nos débitos da Fazenda Pública oriundos de demandas de servidores e empregados públicos aplicam-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até julho de 2001, por força do Decreto-Lei no 2.322/87, conforme restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905).
3. No presente caso o período devido é anterior a julho de 2001, portanto o índice de juros moratórios aplicável é de 1% (um por cento) ao mês, conforme entendimento do STJ.
4. Honorários majorados.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.